Tribunal: TJSP
Processo: 2234536-87.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Entendimento adotado no acórdão embargado no sentido de ser incabível a imposição de restrição de bens a terceiro, que não é parte na execução - A constrição de bens dos sócios da empresa executada apenas poderia ocorrer em caso de eventual acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Invocação de dispositivos legais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Entendimento adotado no acórdão embargado no sentido de ser incabível a imposição de restrição de bens a terceiro, que não é parte na execução - A constrição de bens dos sócios da empresa executada apenas poderia ocorrer em caso de eventual acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.